Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA e LUIZ CÉSAR DA SILVA (ID 49692538), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 212 do Código de Processo Civil de 2015). Publique-se. Intime-se . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora